Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001737-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO - CPF: 691.301.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMAR DE LIMA PINTO - CPF: 725.472.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Preliminar. Nulidade da busca domiciliar. Fundadas razões para o ingresso na residência. Denúncia prévia. Fuga do suspeito para o interior do imóvel ao avistar a viatura policial. Apreensão de arma de fogo e munições. Legalidade da diligência policial. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída a reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

2. A defesa requer, em sede de preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, com o consequente desentranhamento das provas obtidas e a absolvição do apelante.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência do apelante sem mandado judicial, o que tornaria ilícitas as provas obtidas na diligência, notadamente a arma de fogo e as munições apreendidas.

III.
Razões de decidir

4.
A entrada dos policiais no domicílio do apelante foi precedida de denúncia recebida via CIOSP, informando que ocupantes de um veículo Fiesta prata haviam ameaçado clientes de um estabelecimento comercial com arma de fogo
.

5.
Após diligências, os policiais localizaram o veículo suspeito, cujo condutor, inicialmente, tentou se identificar falsamente e, posteriormente, indicou o apelante como autor das ameaças, fornecendo o seu endereço
.

6.
Ao se aproximarem da residência do apelante, os policiais visualizaram o momento em que este, ao perceber a chegada das viaturas, adentrou rapidamente a sua casa, circunstância que reforçou a fundada suspeita da prática delitiva
.

7.
O ingresso dos agentes no imóvel resultou na apreensão de uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .32, além de munições, pólvora e espoletas, confirmando a suspeita inicial e caracterizando uma situação de flagrante delito
.

8.
As fundadas razões para o ingresso no domicílio do apelante foram devidamente justificadas a posteriori com a apreensão da arma de fogo e das munições, confirmando a suspeita inicial de que o apelante estava envolvido em atividade criminosa, em consonância com o Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
.

9.
As contradições nas declarações do condutor do veículo e do próprio apelante, quando confrontadas com os depoimentos harmônicos dos policiais militares e as demais provas dos autos, não são suficientes para afastar a legalidade da diligência policial
.

IV.
Dispositivo e teses

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é admissível, inclusive no período noturno, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de que, no interior da residência, esteja ocorrendo situação de flagrante delito”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; j. em: 14 de outubro de 2024
;
TJMT, Apelação n. 1019672-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; j. em: 6 de fevereiro de 2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Rangel de Oliveira Santos contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001737-20.2023.8.11.0006 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (Id.275940951).

Em síntese, o apelante requer, em sede de preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, por consequência, a ilicitude das provas obtidas, culminando em seu desentranhamento e na absolvição (Id. 275940960).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 275940962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (Id. 284494376), sintetizado na seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação – Crime de posse ilegal de munição e arma de fogo de uso permitido - Recurso da defesa – Nulidade da busca e apreensão domiciliar – Impossibilidade – Fundadas razões para a diligência - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o apelante tinha ameaçado vítimas com arma de fogo no “Bar da Promoção” - conforme acabou se comprovando com o encontro da arma de fogo e das munições - antes de adentrarem no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Depreende-se da peça acusatória que, no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 01h00min, em residência situada na Comarca de Cáceres/MT, o apelante foi surpreendido por policiais militares na posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições, conduta descrita no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta da 01h00min, na residência localizada na Rua Madre Tereza, Quadra 01, Casa 17, Bairro Residencial Bem Viver, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Rangel de Oliveira Santos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi flagrado por policiais militares na posse ilícita de uma arma de fogo do tipo Garrucha, marca Castelo (Brasil), sem numeração, calibre .320, de uso permitido, 02 estojos de munição calibre .320 e um recipiente de cor verde contendo 40 (quarenta) gramas de pólvora e duas espoletas, que mantinha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Consta que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu, via CIOSP, informação de que um veículo Fiesta, cor prata, placa OBM8E19, havia passado defronte ao Bar da Promoção, na Rua Padre Cassemiro, e um dos passageiros ameaçara os clientes com uma arma de fogo.

Diante disso, a guarnição policial passou a realizar buscas nas imediações, ocasião em que avistou o referido automóvel, todavia, ao notar a presença policial, o condutor evadiu-se com o veículo.

Ressai que, por volta da 00h30min, a guarnição policial localizou novamente o referido automóvel e realizou a abordagem do condutor Bruno Paulino de Souza, o qual afirmou que as ameaças foram realizadas pelo denunciado Rangel de Oliveira Santos.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os Policiais deslocaram-se à residência do denunciado, sendo que, com a aproximação das viaturas, ele ingressou rapidamente em sua casa.

Incontinenti, os Policiais adentraram no imóvel e avistaram o denunciado em posse da arma de fogo do tipo Garrucha, marca Castelo (Brasil), sem numeração, calibre .320, de uso permitido, além de 02 estojos de munição calibre .320 e um recipiente de cor verde contendo 40 (quarenta) gramas de pólvora e duas espoletas.

Submetida a arma de fogo à perícia, demonstrou-se eficiente para a realização de disparos, sendo de uso permitido (Laudo Pericial n.o 531.2.13.9047.2023.102392-A01 – ID. 111609925)” (Id. 275940871).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, para condenar o apelante como incurso no artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003, às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, substituída a reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (Id.275940951).

Irresignada com a respeitável condenação, a defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, com o consequente desentranhamento das provas obtidas e a absolvição do apelante.

Sem razão.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência n° 2023.53398 (Id. 275940378) que a Ciosp recebeu a notícia de que um veículo Fiesta, cor prata, placa OBM-8E19, com ocupantes supostamente vinculados a uma facção criminosa, teria passado em frente ao “Bar da Promoção” e ameaçado clientes com uma arma de fogo, demonstrando o risco à ordem pública.

Diante dessa informação, as guarnições da Polícia Militar iniciaram buscas, logrando êxito em localizar o referido automóvel, cujo condutor, ao avistar a aproximação da viatura, evadiu-se, realizando manobras perigosas, oferecendo risco aos transeuntes e demais veículos, bem como reforçando a suspeita de envolvimento com prática ilícita.

Por volta das 00h30min, o automóvel foi novamente localizado e, dessa vez, o condutor foi abordado pelos agentes públicos, identificando-se falsamente como Abraão Gonçalves. Após checagem, constatou-se tratar-se de Bruno Paulino de Souza, o qual, indagado sobre os fatos, atribuiu as ameaças ao apelante, afirmando que estaria hospedado na residência dele.

De posse dessas informações, as equipes do 6o BPM e da Força Tática deslocaram-se até o endereço de Rangel (apelante). Ao perceber a aproximação das viaturas, este adentrou rapidamente o imóvel, sendo acompanhado visualmente pelos agentes militares, circunstância que consolidou a fundada suspeita da prática ilícita.

Assim, a equipe policial ingressou no imóvel, onde encontrou-o na posse de uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .32, afirmando que a mantinha para proteção, por integrar uma facção criminosa. Após buscas no local, foram ainda apreendidos 2 estojos de munição, pólvora e espoletas, apreensão formalizada no Termo no 2023.16.74826 (Id. 275940379).

Em reforço às provas documentais, destacam-se os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência e que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que evidenciavam as suspeitas, as quais embasaram o ingresso na residência do apelante e foram confirmadas com a apreensão da arma de fogo.

Na
Delegacia
, o policial Francis Eurípedes de Araújo confirmou o narrado no Boletim de Ocorrência, nos seguintes termos:

“QUE FOI ERRADIANDO VIA CIOSP UMA OCOORENCIA EM QUE UM VEÍCULO FIESTA DE COR PRATA PLACA OBM8E19 COM VARIOS OCUPANTES E PERTENCENTES A UMA FACÇÃO CRIMINOSA TERIA PASSADO NA RUA PADRE CASSEMIRO NO BAR DA PROMOÇÃO E AMEAÇADO OS CLIENTES COM UMA ARMA DE FOGO. DIANTE DISSO AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO INICIARAM AS BUSCAS E VISUALIZARAM O VEICULO SUSPEITO QUE EVADIU-SE REALIZANDO MANOBRAS PERIGOSAS NA RUA COSTA MARQUES OFERECENDO RISCO AOS TRANSEUNTES E VEÍCULOS QUE ESTAVAM NA VIA.TOMANDO RUMO IGNORADO. POR VOLTA DAS 00:30 HORAS O VEICULO FOI NOVAMENTE LOCALIZADO E ABORDADO NA RUA DAS SARACURAS, EM FRENTE AO MINI BOX CONDUZIDO POR BRUNO PAULINO DE SOUZA, QUE INICIALMENTE RELATOU SER ABRAAO GONÇALVES POREM EM CHECAGEM NÃO FOI LOCALIZADO E BRUNO PASSOU SEU NOME VERDADEIRO. INDAGADO A ELE SOBRE AS AMEAÇAS O SUSPEITO BRUNO RELATOU QUE AS AMEAÇAS PARTIRAM DO SUSPEITO RANGEL, QUE ELE ESTARIA NO VEICULO JUNTO COM UMA MULHER. AINDA, BRUNO RELATOU QUE MORA NA ZONA RURAL E QUANDO VEM A CÁCERES, FICA POR ALGUNS DIAS NA CASA DO SUSPEITO RANGEL, PORÉM NEGOU QUALQUER PARTICIPAÇÃO NAS AMEAÇAS RELATADAS ACIMA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA E EM POSSE DAS INFORMAÇÕES RELATADAS AS EQUIPES DO 6oBPM E DA FORÇA TÁTICA DE CÁCERES DESLOCOU ATE O BAIRRO JUNCO, RUA MADRE TEREZA, E DURANTE A APROXIMAÇÃO DAS VIATURAS O SUSPEITO RANGEL PERCEBEU QUE IA SER ABORDADO E ADENTROU RAPIDAMENTE EM SUA RESIDENCIA SENDO ACOMPANHADO VISUALMENTE PELA EQUIPE E DIANTE DAS FUNDADAS RAZÕES E ACOMPANHAMENTO ADENTROU A RESIDENCIA ENCONTRANDO O SUSPEITO RANGEL TENTANDO SE DESVENCILHAR DA ARMA DE FOGO QUE APÓS ABORDAGEM FOI VERIFICADO SER UMA GARRUCHA CASTELO CAL 32. O SUSPEITO RANGEL RELATA QUE POR PERTENCER A UMA FACÇÃO CRIMINOSA USA A ARMA DE FOGO PARA SE DEFENDER. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A DEL POL DE CACERES, JUNTAMENTE COM O VEÍCULO E A ARMA DE FOGO APREENDIDOS” (Id. 275940382).

Por sua vez, o sargento Claudimar de Lima Pinto limitou-se, na fase policial, a ratificar integralmente as declarações de Francis, sem trazer novos detalhes quanto à dinâmica dos fatos (Id. 275940383).

Em
juízo
, o policial Francis confirmou, em linhas gerais, o que havia declarado na Delegacia, reiterando que a denúncia fora recebida via Ciosp, pois havia informações de que um veículo prata, ocupado por pessoa armada, ameaçava clientes de um estabelecimento. Acrescentou que, ao chegarem ao Residencial Bem Viver, havia diversas pessoas em frente à casa do apelante, que se dispersaram com a aproximação da guarnição.

Relatou que a porta dos fundos estava aberta, ocasião em que visualizou o réu deitado em um colchão, com a arma de fogo próxima, declarando que a possuía para se defender, por ser integrante de uma facção criminosa (Id. 275940937).

O sargento Claudimar de Lima Pinto, em
juízo
, também confirmou o narrado no Boletim de Ocorrência, relatando que a guarnição recebeu a informação de que ocupantes de um veículo Fiesta teriam efetuado disparos em frente a um bar.

Acrescentou que, em diligências, o automóvel foi localizado e que, após abordagem do condutor, este afirmou não ter sido o autor dos disparos, mas que: “Era o pessoal que tava comigo, e eles estão lá, em uma casa, lá nesse bairro Bem Viver. Estávamos em uma festa lá, e, quando dispararam, comecei uma briga com eles. Eles até me ameaçaram, e eu saí de lá. Estou até rodado aqui neste lugar, mas era na casa em que eu estava, e esse pessoal que estava comigo é que fez os disparos”.

Com base nas informações repassadas pelo motorista do veículo e no endereço indicado, a guarnição deslocou-se até o local e, quando as viaturas se aproximavam, alguns indivíduos adentraram à residência e seguiram em direção ao quintal.

Ressaltou que as viaturas tentaram cercar o imóvel, mas algumas pessoas conseguiram pular o muro. Nesse momento, alguém da equipe acessou a parte dos fundos da casa - não se recordando exatamente quem – e visualizou o réu deitado em um colchão, com a arma de fogo próxima a ele (Id. 275940937).

Por sua vez, Bruno Paulino de Souza declarou, na
fase policial,
ser o proprietário do veículo Fiesta prata abordado naquela noite e afirmou que havia combinado de buscar uma mulher chamada Sabrina no Residencial Bem Viver, quando avistou o apelante, que se aproximou dele e levantou a camiseta, insinuando estar armado.

Para melhor elucidação, transcrevo excerto de seu depoimento:

“QUE: o declarante informa que é proprietário do veículo no qual foi abordado na noite de ontem; [...]; QUE combinou com a pessoa de SABRINA CAMPOS, de buscá-la no residencial Bem Viver no bar da Luzia; QUE assim que estacionou para pegá-la, um homem (RANGEL) se aproximou e disse "pára de louco na minha quebrada", levantando levemente a camiseta da cintura, indicando que estaria armado ou com uma faca; QUE não conseguiu ver com exatidão se ele estava com uma arma de fogo ou uma faca; QUE o declarante abaixou a cabeça e saiu do local, tendo ido até Mini Box; [...]; QUE após manobrar o veículo estando ainda na direção, foi abordado pela PM, onde foi acusado de ter realizado manobras perigosas em via pública momentos antes; QUE nega que tenha praticado o referido delito; QUE nega que tenha ficado na casa de RANGEL quando vem Cáceres, que não o conhecia, soube seu nome somente nesta unidade policial; QUE não viu o momento da abordagem da PM à pessoa de RANGEL; QUE o declarante nega ser faccionado; QUE afirma não possui CNH; QUE confirma inicialmente ter informado aos policiais o nome de ABRAÃO, sendo este o nome do irmão do declarante; QUE informou o nome dele, pois, o declarante possui passagem pela polícia e ficou com medo de informar seu nome verdadeiro; QUE não possui documentos de identificação para confirmar sua identidade; [...]” (Id. 275940384).

Em
juízo
, entretanto, Bruno modificou sua versão, afastando qualquer envolvimento direto do apelante nos fatos.

Pontuou que o conhece apenas de vista, por morarem praticamente no mesmo bairro, e alegou que os policiais teriam “armado” toda a narrativa, afirmando que, ao chegar ao CISC, os agentes teriam dito que colocariam os dois no mesmo boletim de ocorrência.

Confirmou ser o proprietário do veículo Fiesta de cor prata e a abordagem policial, mas sustentou que foi detido sozinho e que, até onde sabe, o apelante também foi preso sozinho em sua residência (Id. 275940937).

O apelante Rangel de Oliveira Santos, em seu interrogatório na
Delegacia de Polícia
, confessou ser o proprietário da arma de fogo e das munições encontradas em sua residência, além de admitir integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”. Negou, contudo, os fatos narrados na denúncia e afirmou não conhecer Bruno Paulino (Id. 275940388).

Em
juízo
, manteve a negativa quanto às ameaças descritas na denúncia, assim como à alegação de que teria corrido para dentro da residência ao avistar a aproximação da viatura, e também afastou a condição de integrante de facção criminosa, embora tenha reconhecido manter “convívio” com membros do grupo.

Admitiu, mais uma vez, ser o proprietário da arma de fogo apreendida e declarou conhecer Bruno apenas de vista, em razão de residirem em bairros vizinhos.

Acresceu que, à época dos fatos, fazia uso de tornozeleira eletrônica, relatando que havia saído de casa no período da tarde para visitar um colega, mas que retornou em seguida à sua residência.

Aduziu, ainda, que, na Delegacia, os policiais teriam demonstrado interesse em encerrar o inquérito de forma célere, afirmando que o colocariam no mesmo boletim de ocorrência que Bruno (Id. 275940388).

De toda sorte, os depoimentos dos policiais militares mostraram-se harmônicos e convergentes quanto aos pontos centrais da ocorrência, demonstrando a fundada suspeita que legitimou o ingresso no domicílio do apelante.

Nota-se que ambos foram firmes em afirmar que: (i) receberam denúncia via Ciosp de que ocupantes de um veículo Fiesta prata teriam ameaçado pessoas em frente a um bar, utilizando arma de fogo; (ii) o automóvel foi localizado e, ao perceber a aproximação da viatura, evadiu-se, realizando manobras perigosas; (iii) o condutor Bruno, após tentar se identificar falsamente, apontou o apelante como envolvido e indicou o endereço de sua residência; (iv) ao perceber a aproximação das viaturas, o réu correu para dentro do imóvel, sendo acompanhado visualmente pelos agentes; e (v) no interior da residência, foi apreendida a arma de fogo calibre .32 e, munições e pólvora.

Mesmo que a defesa tenha sustentado que existiram divergências entre os depoimentos dos agentes de segurança, constata-se que tais discrepâncias se restringem a detalhes periféricos da ocorrência e encontram explicação plausível no lapso temporal superior a um ano entre os fatos (26.2.2023) e a audiência de instrução (8.8.2024), além do grande número de ocorrências atendidas pelos policiais nesse intervalo.

Dessa forma, a harmonia das declarações dos policiais com as demais provas produzidas na
persecutio criminis
torna seus relatos idôneos e comprova que a diligência policial, bem como o subsequente ingresso no domicílio do apelante, estavam amparados por fundadas suspeitas, posteriormente confirmadas pela apreensão da arma de fogo e das munições.

Ressalta-se, por oportuno, que, apesar de a defesa buscar conferir credibilidade ao depoimento de Bruno Paulino, este não possui força suficiente para infirmar a legalidade da diligência policial.

Isso porque o condutor do veículo suspeito apresentou três versões distintas – uma aos policiais militares no momento da abordagem, outra perante a autoridade policial e uma terceira em juízo -, sempre se contradizendo, sem oferecer narrativa coerente ou minimamente respaldada em outras provas.

Ademais, causa estranheza a alegação de Bruno de que não teria apontado o apelante como envolvido, pois a denúncia recebida via Ciosp não mencionava seu nome. Logo, os policiais não poderiam, por iniciativa própria, ter se dirigido à residência de Rangel se alguém não tivesse indicado seu endereço e atribuído a ele a prática dos fatos.

À vista de todo o exposto, o relato de Bruno mostra-se frágil e destituído de força probatória, não sendo apto a descredibilizar os depoimentos dos policiais militares, nem a solidez das demais provas constantes nos autos.

Do mesmo modo, o interrogatório do apelante revela-se desprovido de credibilidade, pois, em sede policial, não obstante tenha confessado a propriedade da arma de fogo e das munições apreendidas, afirmou não conhecer Bruno e admitiu integrar uma facção criminosa. Em juízo, entretanto, manteve a confissão quanto à posse da arma, mas passou a alegar que conhecia Bruno de vista e negou o vínculo com a organização criminosa, apesar de se encontrar custodiado na ala destinada a tais integrantes.

Além disso, o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica demonstra que o aparelho permaneceu sem qualquer posicionamento das 18h00 do dia 25 de fevereiro de 2023 até às 23h59min do dia 26 de fevereiro de 2023 (Id. 275940944 – páginas 12/26), inexistindo comprovação de que o apelante estivesse em sua residência no momento das ameaças e disparos de arma de fogo noticiados via Ciosp.

Dessarte, as contradições verificadas entre as declarações prestadas em sede policial e em juízo, somadas à ausência de qualquer respaldo probatório para a versão apresentada, evidenciam a fragilidade da palavra do apelante, a qual, isoladamente, não possui força para infirmar os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Por conseguinte, conclui-se que não houve qualquer ilegalidade na entrada dos agentes, vez que foi justificada por fundadas suspeitas da ocorrência de flagrante delito, que, posteriormente, se confirmaram, sendo lícitas as provas obtidas.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, de repercussão geral, Tema 280, fixou a tese de que é admissível a entrada forçada em domicílio, ainda que sem mandado judicial e durante o período noturno, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, de que, no interior do imóvel, esteja ocorrendo situação de flagrante delito.

A
jurisprudência do Tribunal Superior mostra-se pacífica quanto à admissibilidade da entrada forçada em domicílio, desde que presentes fundadas razões. Vejamos o julgamento de caso semelhante:

“1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal” (STF, Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14 de outubro de 2024; data da publicação: 28 de novembro de 2024).

A respeito
, o entendimento desta Corte:

“Outrossim, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a sistemática de repercussão geral, que gerou o Tema 280, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, sem que isso redunde em ofensa ao art. 5.o, XI, da Constituição Federal” (TJMT, Apelação n. 1019672-87.2020.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de fevereiro de 2022; data da publicação: 6 de fevereiro de 2022).

Portanto, inexistindo ilicitude na diligência, a alegação de nulidade não comporta acolhimento, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar sustentada pelo réu e desprovejo o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025